Tribunal: TJDFT
Processo: 0031302-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DATA INDEFINIDA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
1. É abusiva a cláusula contratual que define datas diversas para entrega do imóvel e faculta à instituição financeira a alteração do prazo previsto no contrato de compra e venda.
2. A indenização por lucro cessante, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor.
3. Abusiva a cláusula que atribui à adquirente a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio e IPTU em período anterior à entrega do imóvel.